Tribunal: TJBA
Processo: 8072416-72.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8072416-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como SAMANTHA DE SANTANA NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.

INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ÓRGÃO JULGADOR. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM À EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Do caso em exame

1. Versam os autos sobre recurso de Embargos de Declaração oposto por ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAÚJO, irresignado com o acórdão de id 82176263, que julgou improcedente a Revisão Criminal por ele ajuizada, objetivando a reapreciação do acórdão lavrado nos autos da Ação Penal nº 0001660-16.2010.8.05.0082, que, mantendo a sentença primeva, condenou o ora embargante nas penas do art. 121 do Código Penal, a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

2.
Em breve resumo do trâmite processual, tem-se que foi ajuizada a Ação Penal nº 0001660-16.2010.8.05.0082, perante o M.M Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA para condenar o ora embargante em 13 (treze) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, pela prática do delito descrito no art. 121 do Código Penal. Inconformado, o acusado interpôs Recurso de Apelação, que fora negado pelo E. Tribunal de Just
iça e, em seguida, os recursos especial e extraordinário foram rejeitados. O recorrente ingressou também com Habeas Corpus, cadastrado sob o nº 8061621-07.2024.8.05.0000, o qual foi julgado pela Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, no dia 17/12/2024, pelo não conhecimento. Ademais, o condenado ingressou com a revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, à unanimidade, na sessão de julgamento virtual realizada pela Seção Criminal, a teor do acórdão de id. 82176263. Por fim, ainda irresignado, o revisio
nando opôs os presentes aclaratórios.

II. Da questão em discussão

3. No
recurso em epígrafe, sustenta o ora embargante sustenta o ora embargante, que o acórdão vergastado foi omisso, sob o argumento de que “não enfrentou a tese de que a fixação da pena-base em 13 anos de reclusão (mais do dobro do mínimo legal de 6 anos para o homicídio simples) constitui violação ao art. 59 do Código Penal, tendo em vista que apenas a culpabilidade foi valorada negativamente”. Defende que “os fatos imputados ao Embargante ocorreram no ano de 2010, enquanto a Lei nº 13.142/2015, utilizada expre
ssamente como fundamento para majorar a pena-base na sentença e referendada no acórdão ora embargado, só entrou em vigor cinco anos após os fatos. Trata-se de norma penal mais gravosa, que não integrava o ordenamento jurídico à época da conduta, e que jamais poderia ser utilizada, direta ou indiretamente, para agravar a pena do acusado, sob pena de manifesta afronta à cláusula pétrea da irretroatividade da norma penal in malam partem.” Aduz o embargante que este recurso também tem “a finalidade de prequesti
onar expressamente normas legais e constitucionais violadas, habilitando o embargante a interposição de recursos especial e extraordinário. Requer-se, portanto, o pronunciamento explícito deste Egrégio Tribunal quanto à aplicação e violação dos seguintes dispositivos: Constitucionais: Art. 5º, caput – princípio da igualdade; Art. 5º, incisos LIV e LV – devido processo legal, contraditório e ampla defesa; Art. 5º, inciso XLVI – individualização da pena; Art. 5º, inciso XXXIX – legalidade penal estrita (não h
á crime sem lei anterior); Art. 93, inciso IX – dever de fundamentação das decisões judiciais. Infraconstitucionais: Art. 59 do Código Penal – individualização judicial da pena; Art. 621, I, do Código de Processo Penal – revisão por violação à lei penal; Art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal – fundamentação de decisões penais; Súmula 443 do STJ por analogia – entendimento que visa evitar que o aumento da pena seja feito de forma automática, apenas por causa do número de majorantes, sem levar em conta
as particularidades do caso concreto. Se o aumento da pena for baseado apenas no número de majorantes, sem uma fundamentação concreta, pode haver uma violação do princípio da individualização da pena.

III.

Das razões de decidir

4. De início,
verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC/2015, utilizando-se o Embargante deste expediente para rediscutir o mérito, haja vista que o acórdão embargado analisou e decidiu toda a matéria recorrida.

5. Cumpre salientar que a jurisprudência é uníssona ao entender que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

6. Salienta-se que, neste recurso, o embargante questiona a dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante, e mantida pelo órgão julgador do recurso de apelação, aduzindo que houve analogia in malam partem para aplicação da exasperação da pena-base. Decerto que o julgamento apresentou fundamentação idônea para elevar a pena base, visto que o órgão julgador originário compreendeu, à luz do princípio da isonomia, que igual pena deve ser aplicada ao agente que comete o delito de homicídio contra o civil.

7. O acórdão ora recorrido esclareceu que compreende ser esta fundamentação adequada, uma vez que permeia o princípio da igualdade, razão pela qual determinou que deve prevalecer a condenação nos exatos termos em que foi proferida.

8. Outrossim, restou consignado no decisum vergastado que “o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar o parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Contudo não veda o aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, desde que apresente fundamentação adequada e específica, a qual in
dique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”. Deste modo, restou mantido o quantum de exasperação da pena base.

9. O que se observa é que, no caso, todas as decisões proferidas (sentença, acórdão de julgamento da apelação e acórdão de julgamento da revisão criminal) trouxeram fundamentação adequada, e o embargante apenas objetiva, pelos aclaratórios, a rediscussão do mérito. Evidente que esta irresignação não é compatível com a via recursal eleita.

10. Parecer ministerial pelo não acolhimento.

IV. Dispositivo

11. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
Revisão Criminal nº 8072416-72.2024.8.05.0000,
em que figura como
embargante ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça